Tribunal: TJBA
Processo: 0503659-66.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503659-66.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
BRUNO HELASIO AMORIM DE OLIVEIRA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL RECONHECIDO PELA APELANTE. MANUTENÇÃO DO INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC). VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO E FISCAL. PROVEITO ECONÔMICO E SOCIAL INESTIMÁVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA E ZELO PROFISSIONAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Concessionária de Energia Elétrica em face de sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar a extensão de rede elétrica em loteamento urbano consolidado. A Recorrente informa o cumprimento da obrigação principal, restringindo seu inconformismo recursal à condenação em honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por apreciação equitativa em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), ante o valor irrisório atribuído à causa (R$ 1.000,00).

II. Questão em discussão

2.

A questão cinge-se à adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, analisando se a aplicação da apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) revela-se correta frente à disparidade entre o valor fiscal da causa e a complexidade fática, a relevância pública e o proveito inestimável da demanda.

III. Razões de decidir

3.

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. No caso, o valor da causa foi atribuído para fins meramente fiscais (R$ 1.000,00), não refletindo o proveito econômico e social decorrente da eletrificação de todo um loteamento, bem como o impacto na infraestrutura urbana local.

4.

A aplicação literal dos percentuais sobre o valor da causa (10% a 20%) resultaria em verba aviltante e incompatível com a dignidade da advocacia pública e o trabalho desempenhado ao longo de anos de tramitação.

5.

Correta, portanto, a aplicação da apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mostra-se condizente com o zelo profissional, a natureza e a importância da causa, a complexidade da instrução e o tempo exigido para o serviço, não configurando valor exorbitante diante do porte da concessionária e do benefício coletivo alcançado.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "Nas causas em que o valor atribuído à inicial for meramente fiscal e não refletir o inestimável proveito econômico e social da demanda, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para evitar o aviltamento da remuneração profissional e garantir a justa retribuição pelo trabalho advocatício em causas de relevante interesse público."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503659-66.2016.8.05.0039
, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, em que figura como Apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (COELBA)
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau quanto aos honorários advocatícios, consoante os fundamentos a seguir expostos.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)